Tribunal: TJMT
Processo: 1027829-52.2020.8.11.0002
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-12-13
Data de publicação: 2022-12-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1027829-52.2020.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo Majorado]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[KLEITON MANOEL DA SILVA CUNHA - CPF: 047.496.231-80 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), ASSOCIACAO MATOGROSSENSE DOS TRANSPORTADORES URBANOS - CNPJ: 24.671.422/0001-57 (VÍTIMA), LAURA PATRICIA GOMES COSTA - CPF: 000.120.241-39 (VÍTIMA), WILMO CAMARGO FERNANDES - CPF: 732.355.121-87 (TERCEIRO INTERESSADO), ADRIANNO VIEIRA SODRE - CPF: 883.320.472-34 (TERCEIRO INTERESSADO), MARCOS BEBIANO DOS SANTOS - CPF: 537.479.761-15 (TERCEIRO INTERESSADO), OSVALDO LUIZ MALHEIROS LEAO - CPF: 985.435.551-91 (TERCEIRO INTERESSADO), MESSIAS DE SOUZA ALVES DA SILVA - CPF: 037.534.021-17 (TERCEIRO INTERESSADO), DIEGO PEREIRA RAMOS (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), LÉO VICTOR SALDANHA DOS ANJOS SILVA (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

“APELAÇÃO CRIMINAL – SENTENÇA CONDENATÓRIA [ART. 157, §2o, II C/C ART.70, AMBOS DO CP] – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – DESCLASSIFICAÇÃO PARA FURTO SIMPLES – INVIABILIDADE –GRAVE

AMEAÇA CONFIGURADA – DEPOIMENTOS DA VÍTIMA E DE TESTEMUNHA POLICIAL COERENTES – PEDIDO SUCESSIVO –
EXCLUSÃO DA CAUSA DE AUMENTO DA ARMA DE FOGO
– PEDIDO NÃO CONHECIDO – MANJORANTE NÃO APLICADA NA SENTENÇA – AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL– SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

O Supremo Tribunal Federal, para balizar o debate sobre a consumação do crime de roubo, adotam a teoria da apprehensio, também denominada de amotio, segundo a qual se considera consumado o mencionado delito no momento em que o agente obtém a posse da res furtiva, ainda que não seja mansa e pacífica e/ou haja perseguição policial, sendo prescindível que o objeto do crime saia da esfera de vigilância da vítima.

“
O anúncio do assalto pelos agentes, feito em circunstâncias suficientes para intimidar a vítima, pode configurar a grave ameaça, suficiente para tipificar o crime de roubo”.
(STJ - AgRg no AREsp 1059203/MG, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 23/05/2017, DJe 26/05/2017).

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto nos autos da ação penal no
1000250-35.2021.8.11.0022
, que tramitou pelo Juízo da Quarta Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande/MT, visando a reforma da sentença que julgou procedente a denúncia, com incurso nas penas do art. 157, §2o, II c/c art. 70, ambos do Código Penal, condenando KLEITON MANOEL DA SILVA CUNHA, E LÉO VITOR SALDANHA DOS ANJOS SILVA, ambos à pena de
06 (seis) anos, 02 (dois) meses e 20 (vinte) dias de reclusão
, em regime inicial semiaberto, e o pagamento de 62 (sessenta e dois) dias-multa. (Sentença – Id. 122044596)

Inconformados com a sentença, a defesa requer a desclassificação da imputação de roubo qualificado para o crime de furto simples, ante a alegada inexistência de violência ou grave ameaça a pessoa. Subsidiariamente, pugna pelo afastamento da causa de aumento de pena referente ao emprego de arma de fogo. (Id. 122044612)

Em contrarrazões, o Ministério Público rechaça as teses, manifestando-se pelo improvimento do recurso. (Id. 122044614)

Nesta instância, a douta Procuradoria Geral de Justiça, no parecer subscrito pela i. Procuradora de Justiça Dra. Rosana Marra, manifestou-se pelo
desprovimento dos apelos,
sintetizando o entendimento com a seguinte ementa: (Id. 130428654)

“APELAÇÃO CRIMINAL – Crimes de roubo qualificado em concurso formal (artigo 157, §2o, incisos II c/c artigo 70, ambos do Código Penal) – Sentença condenatória – Recurso da defesa: 1. Pede a desclassificação da imputação para o crime de furto simples, aduzindo inexistir evidências seguras de que os apelantes usaram de violência ou grave ameaça na prática delitiva – IMPROCEDÊNCIA – Há nos autos provas suficientes da autoria e da materialidade delitiva imputada aos apelantes, sendo a manutenção da condenação uma medida que se impõe – 2. Subsidiariamente, questiona a dosimetria penal, aduzindo inexistir motivos legítimos para o reconhecimento da majorante de uso de arma de fogo – IMPROCEDÊNCIA – A dosimetria penal é legítima e está muito bem fundamentada, em todas as suas fases. Sequer houve exasperação da pena por conta da majorante de uso de arma de fogo; a única majorante reconhecida e aplicada foi a do concurso de pessoas – PARECER PELO DESPROVIMENTO DO RECURSO. ”

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso manejado, bem como, das contrarrazões.

Narra a denúncia,
in verbis
: (Id.122044511)

“[...]Consta nos autos que no dia 02 de outubro de 2020, por volta das 09h30min, em via pública, localizada na Rua Miguel Leite, no município de Várzea Grande/ MT, os indiciados KLEITON MANOEL DA SILVA CUNHA e LEO VICTOR SALDANHA DOS ANJOS SILVA, em unidade de desígnios, mediante grave ameaça exercida simulando portar arma de fogo, subtraíram coisa alheia móvel, consistente em R$ 423,00 (quatrocentos e vinte e três reais) e envelopes pertencente à empresa Associação Matogrossense dos Transportadores Urbanos – AMTU, bem como 01 (uma) bolsa contendo documentos pessoais, objetos de higiene pessoal, 01 (um) chaveiro contendo chaves residenciais e de motocicleta, 01 (um) aparelho celular Samsung Galaxy J4, avaliados indiretamente em R$ 1.745,00 (mil setecentos e quarenta e cinco reais - auto de avaliação indireta de fl. 75) e R$ 340,00 (trezentos e quarenta reais) em espécie, pertencentes à vítima Laura Patricia Gomes Costa.

Revelam os autos que, na data, hora e local do crime, a vítima, que é promotora de vendas de cartão de transporte, estava no ponto de ônibus onde trabalha, quando os indiciados aproximaram-se em uma motocicleta Honda/Titan, cor preta, e LEO VICTOR SALDANHA DOS ANJOS SILVA desceu da motocicleta, e anunciou o assalto, tomando o celular das mãos da vítima, além de subtrair a importância de R$423,00 (quatrocentos e vinte e três reais) pertencentes a empresa MTU.

Consta que indiciado KLEITON MANOEL DA SILVA CUNHA, conduzia a motocicleta e ordenou: “pega a bolsa dela! Dá um tiro nela! Atira logo nela”, momento em que a vítima implorou por sua vida e ele subtraiu a bolsa dela com os demais bens descritos acima.

Ato contínuo os indiciados empreenderam fuga.

A vítima, contudo, anotou a placa da motocicleta usada para a prática do delito e, através de diligências, os policiais civis lograram êxito em prender os indiciados na residência de KLEITON MANOEL DA SILVA CUNHA, onde foi encontrada parte da res furtiva.

Quanto ao celular roubado da vítima, os indiciados afirmaram que o venderam em um box no Shopping Popular de Várzea Grande.

Em novas diligências no local fornecido pelos indiciados, os policiais civis encontraram o celular da vítima na loja Allan Cell, de propriedade do indiciado ALLAN LAYRSON GONÇALO, o qual, na seara policial, confirmou que comprou o aparelho de KLEITON MANOEL DA SILVA CUNHA e LEO VICTOR SALDANHA DOS ANJOS SILVA.

Na seara policial os indiciados confessaram a prática do roubo.

Parte da res furtiva foi apreendida (fl. 45), avaliada (fl. 75) e restituída a vítima (fl. 47).

Ante o exposto, denuncio KLEITON MANOEL DA SILVA CUNHA e LEO VICTOR SALDANHA DOS ANJOS SILVA, já qualificados, como incursos nas sanções do artigo 157, § 2°, inciso ll, por duas vezes, na forma do artigo 70, ambos do Código Penal, e que, uma vez autuada esta, seja a mesma recebida em todos os seus termos, citando-se os autores dos fatos, designando-se data para audiência de instrução e julgamento, ouvindo-se durante a instrução criminal a vítima e testemunhas abaixo arroladas. [...]”

Ante a inexistência de preliminares, passo a análise do mérito recursal.

DA DESCLASSIFICAÇÃO DA IMPUTAÇÃO DE ROUBO QUALIFICADO PARA O CRIME DE FURTO SIMPLES PRETEXTADA.

A defesa pede a desclassificação do crime de roubo qualificado para o de furto simples, por entender que o autor não se valeu de violência ou grave ameaça. Contudo a pretensão não comporta amparo.

Consta dos autos, que a vítima LAURA PATRÍCIA GOMES, prestou depoimento na fase policial que assim relatou: (Id 122044490)

“(...) Que por volta das 09:30 horas, estava em seu local de trabalho com seu aparelho celular marca Samgung Galaxy J4 Core, avaliado em R$ 1.300,00 nas mãos, no momento em que visualizou dois indivíduos em uma motocicleta HONDA/TITAN, cor preta se aproximarem, que pela atitude e velocidade, já imaginou que se tratava de um roubo, mas não teve tempo para reagir; que o garupa o qual descreve como sendo meliante de cor morena, estatura alta e compleição mediana, posteriormente identificado como LEO VICTOR SALDANHA DOS ANJOS SILVA, desceu da motocicleta já com a mão no cós, a qual apresentava um volume e ordenou: “é um assalto! Passa o dinheiro.”, em ato contínuo, puxou o aparelho celular das mãos da declarante e subtraiu R$ 423,00 (em espécie) de propriedade da empresa MTU; que o meliante de cor morena, estatura baixa, compleição “tipo gordinho”, que estava pilotando a motocicleta, posteriormente identificado como KLEITON MANOEL DA SILVA CUNHA, ORDENOU AO COMPARSA LEO VICTOR “PEGA A BOLSA DELA. DA UM TIRO NELA! ATIRA LOGO NELA!, que a declarante implorou por sua vida, que KLEITON pegou a bolsa da declarante, a qual continha um chaveiro com duas chaves de sua residência, uma chave de motocicleta, R$ 340,00 de propriedade da declarante, objetos de higiene pessoal e alguns envelopes da empresa MTU.(...)”

Registre-se, que a palavra da vítima, nos crimes de roubo, onde a maioria são cometidos na clandestinidade, tem especial relevância.

A propósito:

"(...) nos crimes contra o patrimônio, normalmente praticados na clandestinidade, a palavra da vítima goza de especial valor probante - porquanto foi quem sofreu a violência ou grave ameaça e, em princípio, não se propõe a acusar inocentes, senão procurar colaborar com a justiça (...)
”. (TJSC: Apelação Criminal n. 0009873-77.2010.8.24.0125, Rel. Des. Moacyr de Moraes Lima Filho, J. 14.03.2017).

Com efeito, muito embora não tenha ratificado seu depoimento em juízo, seu depoimento na fase extrajudicial foi coerente com o depoimento dos policiais que efetuaram a prisão dos apelantes.

Neste diapasão, o Policial Civil ADRIANO VIEIRA SODRÉ, em juízo, afirmou que após realizar a diligencia juntamente com o também Policial Civil Osvaldo Luiz Malheiros Leão, conseguiram encontrar os acusados.
Q
ue pelo número da placa da moto fornecido pela vítima Laura encontraram o proprietário; o proprietário disse que estava trabalhando mais havia emprestado a moto para o acusado Kleiton e levou os policiais até a casa do acusado Kleiton, lá chegando encontraram o Kleiton e seu comparsa Leo Victor, confessaram os fatos, disseram que já tinha vendido o celular numa banca de camelô; os outros objetos haviam jogado fora; mais, os envelopes da AMTU foram encontrados, exceto a bolsa; foi encontrado parte do dinheiro e a outra parte já haviam gastados; foram até a banca que havia comprado o celular e um dos funcionários confirmou que seu patrão havia comprado o celular por R$ 250,00 (duzentos e cinquenta reais); reafirmaram que a vítima reconheceu os dois pessoalmente, que não tinha dúvida que foram os dois que a assaltaram no ponto de ônibus.

O depoimento foi confirmado pelo também Policial Civil OSVALDO LUIZ MALHEIROS.

Importa consignar, que o fato de a testemunha ser agente policial não torna, por si só, seu depoimento incrédulo ou desprovido de confiança,
máxime
quando colhido sob o crivo do contraditório e apoiado em outras provas dos autos, como exemplo das declarações das vítimas.

A respeito, destaca-se:

“(...) 2. Conforme entendimento desta Corte, o depoimento de policiais responsáveis pela prisão em flagrante do acusado constitui meio de prova idôneo a embasar o édito condenatório, mormente quando corroborado em Juízo, no âmbito do devido processo legal.
(...)”
AgRg no AREsp n. 1.281.468/BA, relator Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, julgado em 6/12/2018, DJe de 14/12/2018.)

Na mesma linha, dispõe oEnunciado Orientativo 8 do TJMT:

“Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal.”

Destarte, os policiais relataram

satisfatoriamente as diligências empreendidas, apresentando declarações coerentes e claras dos fatos, informando ainda,

os detalhes da investigação. Ademais, não se observa nenhuma discrepância capaz de gerar suspeitas em seus depoimentos, não havendo qualquer indício que demonstre intenção do depoente em incriminar injustamente o acusado.

Assim, o relato do policial é válido, merecendo no caso vertente a credibilidade como elemento apto à formação da convicção do magistrado.

Em seu interrogatório perante a autoridade policial, o recorrente
LEO VICTOR SALDANHA DOS ANJOS SILVA
relatou: (ID. 40940087)

“
NÓS FIZEMO ESSA FITA AÍ. MAS NÓS SÓ SIMULOU QUE TAVA ARMADO MESMO. NÃO TINHA ARMA NÃO. MAS, PRA VÍTIMA ACREDITAR QUE NÓS TAVA ARMADO. O KLEITON COMEÇOU APAVORAR ELA FALANDO ATIRA NELA. MATA ELA. DAÍ NÃO TEM COMO A VÍTIMA DUVIDAR NÉ
!”

Já o apelante
Kleiton Manoel da Silva Cunha
, perante a autoridade policial, informou que: (ID. 40940088)

“NÓS FIZEMO ESSE ROUBO MESMO. MAS, NÃO TINHA ARMA NÃO. EU GRITEI PRO LÉO ATIRAR NELA, PRA ELA FICAR COM MEDO E ACREDITAR QUE NÓS TAVA ARMADO. ERA SÓ PRA BOTAR PRESSÃO NELA MESMO!”.

Contudo, em juízo, o recorrente Kleiton mudou sua versão dos fatos, afirmando que estava voltando para casa e viu uma moça no ponto de ônibus, que sua bolsa estava pendurada um pouco para frente. Passaram, viram que a rua era vazia, deram a volta e retornaram. Disse que parou com a moto do lado da bolsa e falou para Leo Victor descer. Que em momento algum proferiu palavras à vítima, que ela nem estava perto da bolsa. Que quem desceu foi Leo Victor, e quando a vítima o viu gritou pega ladrão, então ele gritou para Leo Victor ‘bora, bora’. (ID. 65376478 - Pág. 1).

Em suma, diante do contexto fático-probatório amealhado,

a tese de desclassificação para o delito de furto simples não merece acolhimento, na medida em que a ação delituosa consistente na intimidação da vítima pela grave ameaça implicada restou configurada, na integralidade, caracterizada portanto, o tipo penal do crime de roubo.

Nesse ponto, convém destacar que o roubo, tem como objetividade jurídica
“o patrimônio (posse, propriedade e detenção), a exemplo do furto, a liberdade individual (quando praticado mediante grave ameaça) e a integridade física e psíquica do ser humano”, é crime complexo
(CEZAR ROBERTO BITENCOURT, Código Penal Comentado São Paulo: Saraiva 2002 p. 670).

Da mesma forma: “
Embora a simples subtração configure crime diverso - furto -, também constitui um dos elementares do delito de roubo crime complexo, consubstanciado na prática de furto, associado à prática de constrangimento, ameaça ou violência [...]. ” (HC no 396.503/SP, Rel. Exmo. Ministro NEFI CORDEIRO, Colenda Sexta Turma, julg., em 24/10/2017, DJe 06/11/2017).

A respeito da dinâmica das situações que podem configurar o delito previsto no art. 157 do Estatuto Repressivo, na forma da
vis compulsiva
, assim ensina Rogério Greco:

“
Por outro lado, não há necessidade sequer que o agente verbalize o mal que vai praticar, caso não obtenha sucesso na subtração
. Imagine-se a hipótese do agente que, sem mostrar a sua arma, leva, simplesmente, sua mão à cintura, dando a entender que a sacaria, caso fosse preciso.
O simples gesto de levar as mãos à cintura já se configura em ameaça suficiente para fins de caracterização do roubo
.
Da mesma forma, a superioridade de forças, principalmente, quando ocorre entre homens e mulheres, também já é suficiente.
Suponha-se, neste caso, que o agente, um homem alto, forte e mal-encarado, chegue perto da vítima, uma mulher,
e anuncie o roubo dizendo tão-somente: ‘Passe a bolsa’. Nenhuma promessa de mal foi anunciada. Entretanto, poderia a vítima imaginar que algum mal lhe aconteceria caso não entregasse sua bolsa ao agente. A resposta só pode ser positiva
”
(grifo nosso) (GRECO, Rogério. Curso de Direito Penal. Vol. III. Editora Impetus: Niterói, 2009. p
.
64).

Trilhando idêntico pensamento, a jurisprudência posiciona-se no sentido de que: “
O anúncio do assalto pelos agentes, feito em circunstâncias suficientes para intimidar a vítima, pode configurar a grave ameaça, suficiente para tipificar o crime de roubo”.
(STJ - AgRg no AREsp 1059203/MG, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 23/05/2017, DJe 26/05/2017).

À propósito:

“Roubo. Momento de sua consumação. O roubo se consuma no instante em que o ladrão se torna possuidor da coisa móvel alheia subtraída mediante grave ameaça ou violência. - Para que o ladrão se torne possuidor, não é preciso, em nosso direito, que ele saia da esfera de vigilância do antigo possuidor, mas, ao contrário, basta que cesse a clandestinidade ou a violência, para que o poder de fato sobre a coisa se transforme de detenção em posse, ainda que seja possível ao antigo possuidor retomá-la pela violência, por si ou por terceiro, em virtude de perseguição imediata. Aliás, a fuga com a coisa em seu poder traduz inequivocamente a existência de posse. E a perseguição - não fosse a legitimidade do desforço imediato - seria ato de turbação (ameaça) à posse do ladrão. Recurso extraordinário conhecido e provido.”
(STF – Tribunal Pleno – Rel. MINISTRO MOREIRA ALVES – HC 102.490-SP – RTJ 135/161-192).

Cumpre salientar, que tal compreensão da Suprema Corte tem sido prestigiada no Superior Tribunal de Justiça, como se vê dos seguintes julgados:

“AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL. PENAL. CRIME DE ROUBO CIRCUNSTANCIADO PELO CONCURSO DE AGENTES. CONSUMAÇÃO. POSSE TRANQÜILA DA RES. DESNECESSIDADE. REVALORAÇÃO PROBATÓRIA. POSSIBILIDADE. PENA-BASE FIXADA NO MÍNIMO LEGAL. MENORIDADE RELATIVA. REDUÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N.o 231 DESTA CORTE. AGRAVO DESPROVIDO. 1. Esta Corte e o Supremo Tribunal Federal, para balizar o debate sobre a consumação do crime de roubo, adotam a teoria da apprehensio, também denominada de amotio, segundo a qual se considera consumado o mencionado delito no momento em que o agente obtém a posse da res furtiva, ainda que não seja mansa e pacífica e/ou haja perseguição policial, sendo prescindível que o objeto do crime saia da esfera de vigilância da vítima. 2. No presente caso, não cabe a aplicação da vedação contida na Súmula n.o 07 desta Corte, de modo a obstar a análise da tese da consumação delitiva, porquanto o Tribunal de origem, ao analisar o conjunto probatório dos autos, explicitou de forma clara e suficiente os fatos norteadores do momento consumativo do crime, permitindo, assim, a valoração do conteúdo cognitivo por esta Corte, sem a necessidade de compulsar novamente as provas dos autos. 3. A pena-base do Agravante foi fixada no patamar mínimo, não havendo como incidir, na espécie, a atenuante da menoridade relativa, nos termos da Súmula n.o 231 do Superior Tribunal de Justiça. 4. Agravo regimental desprovido.”
(STJ – Quinta Turma – Rel. MINISTRA LAURITA VAZ – AgRg no REsp 1214179/SP – j. em 27/03/2012 – Publicação DJe 03/04/2012).

Assim, a desclassificação da capitulação legal adotada, respectivamente, na denúncia e sentença, para outra de menor gravidade, não se mostra possível.

DA EXCLUSÃO DA MAJORANTE DA ARMA DE FOGO.

A defesa pugna pelo afastamento da causa de aumento de pena referente ao emprego de arma de fogo. Razão não o assiste.

Conforme se extrai dos autos, não houve exasperação da pena por conta da majorante de uso de arma de fogo, como aduz a defesa; a única majorante reconhecida e aplicada foi a do concurso de pessoas,
in verbis:
(Id. 122044594):

“1) Kleiton Manoel da Silva Cunha - Roubo majorado. Tudo isso sopesado, fixo sua pena base no mínimo legal, ou seja, em 04 (quatro) anos de reclusão; aumento-a em um terço (1/3) ante a majorante reconhecida (concurso de pessoas), indo para cinco (05) anos e quatro (04) meses de reclusão; aumento-a em um sexto (1/6) frente ao concurso formal de crimes (duas vítimas), resultando em seis (06) anos, dois (02) meses e vinte (20) dias de reclusão; cuja pena torno em concreta e definitiva à míngua de quaisquer outras circunstâncias ou causas capazes de diminuí-la ou aumentá-la. (...)

2) Leo Victor Saldanha dos Anjos Silva. Roubo majorado. Tudo isso sopesado, fixo sua pena base no mínimo legal, ou seja, em 04 (quatro) anos de reclusão; aumento-a em um terço (1/3) ante a majorante reconhecida (concurso de pessoas), indo para cinco (05) anos e quatro (04) meses de reclusão; aumento-a em um sexto (1/6) frente ao concurso formal de crimes (duas vítimas), resultando em seis (06) anos, dois (02) meses e vinte (20) dias de reclusão; cuja pena torno em concreta e definitiva à míngua de quaisquer outras circunstâncias ou causas capazes de diminuí-la ou aumentá-la.”

Assim, por ausência no interesse recursal, não conheço da pretensão subsidiária.

Ante o exposto, em consonância com o Parecer Ministerial,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto por Kleiton Manoel da Silva Cunha e Leo Victor Saldanha dos Anjos Silva, mantendo inalterada a sentença.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/12/2022